Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NATUREZA DO TÍTULO. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO EM PRETO. DUPLA EXECUÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas que não possui natureza de título de cambial, por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto.
2. Considerando que o espírito da Lei no 10.931/2004 ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução, e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução.
3. No caso em análise, presentes a planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.